Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-24.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
REGRESSIVA – r. sentença de improcedência – recurso da autora seguradora – fornecimento de energia elétrica - desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em

Ementa:

REGRESSIVA – r. sentença de improcedência – recurso da autora seguradora – fornecimento de energia elétrica - desnecessidade de dilação probatória para a realização de outras provas - suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborados por terceiros sem relação com as partes - comprovação do pagamento da indenização - alegação de oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamento dos segurados da autora - nexo entre a sobrecarga elétrica e o dano havido no equipamento devidamente demonstrado - responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da CF) – sentença reformada - sucumbência invertida - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547372
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000077-24.2020.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante ZURICK
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
2
VOTO No: 18193
COMARCA: Estrela D'Oeste - 1a Vara Cível
APTE. : Zurick Santander Brasil Seguros S/A
APDO. : Elektro Redes S/A
REGRESSIVA r. sentença de improcedência recurso da
autora seguradora
fornecimento de energia elétrica -
desnecessidade de dilação probatória para a realização de
outras provas - suficiência dos laudos apresentados pela
autora, elaborados por terceiros sem relação com as partes -
comprovação do pagamento da indenização - alegação de
oscilação na rede elétrica que causou danos em equipamento
dos segurados da autora - nexo entre a sobrecarga elétrica e o
dano havido no equipamento devidamente demonstrado -
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público
(art. 37, § 6o, da CF) sentença reformada - sucumbência
invertida - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 283/286, proferida pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Mateus Lucatto de Campos, que julgou improcedentes os
pedidos deduzidos em ação regressiva ajuizada pela apelante em face da
apelada. Recorre a seguradora e busca a reforma da sentença. Recurso
regularmente processado e respondido às fls. 309/331.
É o relatório.
A autora Zurick Santander Brasil Seguros S/A ajuizou ação
regressiva em face de Elektro Redes S/A.
Narra a seguradora, na inicial e em breve síntese, que celebrou
contrato de seguro, na modalidade c residencial, com Sra. Felicia Ramos da
Costa Ferreira e com Sra. Lidoraci Gonçalves Milena de Jesus, representados
pelas apólices de no 1490324 e 1490321, respectivamente, e com, por meio da
qual se obrigou, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais
os imóveis estivessem exposto durante o período de vigência das apólices.
E que em determinados dias ocorreram graves oscilações na
rede elétrica que causaram danos aos bens dos segurados.
Alegou que, em razão do prejuízo causado aos segurados, pagou
a quantia de R$ 6.680,23. Sustentou que faz jus, em sede de regresso, e na
qualidade de sub-rogada, a ser ressarcida pela quantia paga.
Ao final, pleiteou a condenação da ré ao pagamento no montante
descrito alhures.
Regularmente citada, a concessionária ré ofertou a contestação
às fls. 152/169, alegando, preliminarmente, impossibilidade jurídica do pedido por
falta de comprovante de pagamento realizado pela seguradora. E no mérito,
pontuou que a autora não comprovou que as descargas elétricas foram as
responsáveis pela danificação dos aparelhos, inexistindo nexo de causalidade.
Entende que não tem responsabilidade. Requereu a improcedência dos pedidos.
Réplica às fls. 258/282.
Nos termos do art. 355, I do CPC, sobreveio a r. sentença de
improcedência da ação, pelo que recorre a parte autora objetivando a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
4
julgado.
Pois bem
O recurso é provido.
Com efeito, a demanda versa sobre pedido de ressarcimento
formulado pela seguradora apelante após ter feito o pagamento da indenização
securitária aos seus segurados, o qual suportou danos em seus bens
eletroeletrônicos, por evento imputável à responsabilidade da ré.
A autora juntou apólices, orçamentos, relatórios finais, laudos
técnicos e comprovantes de pagamentos.
De fato, os documentos adunados são suficientemente precisos,
com informações pertinentes aos dados bancários do segurado, dia, local e valor
do depósito.
E provado o pagamento, fica em tese garantida a sub-rogação da
autora em face do causador do dano que, neste caso, é a ré, já que não nega a
prestação do serviço na localidade.
Feita a sub-rogação, a autora garante para si todos os direitos,
ações, privilégios e garantias dos segurados, credores originários, em relação à
dívida, contra o devedor (art. 349 do CC).
Nesta toada, a apresentação dos laudos, como se deu,
demonstra a existência dos equipamentos, o dano e a causa, ao indicar
“tempestade com queda de raio e energia” (fls. 96) e “temporal que queimou os
bens” (fls. 116).
E, por outro lado, a parte ré (apelada), não apresentou qualquer
elemento probatório mínimo que permitisse o afastamento da constatação feita
por terceiro.
Note-se que ao receber comunicação de dano elétrico, cabe a ré
investigar a ocorrência de eventual variação na rede elétrica, para afastar
alegação infundada do consumidor. Vejamos:
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a
existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de
ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
5
Módulo 9 do PRODIST. (Resolução 499/2012 da ANEEL)
Contudo, a recorrida nada apresentou nos autos, cingiu-se a
pugnar por prova pericial a qual restou impossibilitada pela ausência dos
aparelhos.
Ocorre que a autora apresentou prova idônea a indicar que o
dano efetivamente ocorreu e que este ocorreu em razão de sobrecarga de
energia, atendendo-se assim o ônus probatório que lhe cabia (373, I do CPC).
Em contrapartida, a parte ré nada apresentou de forma
conclusiva.
E tem-se que a perícia no equipamento não constitui prova
indispensável a resolução do litígio e resguardo dos direitos da ré que poderia,
por outros meios, desconstituir as provas acrescidas nos autos ao demonstrar a
inexistência de sobrecarga de energia no dia mencionado no laudo apresentado
pela autora naquela região, nos termos do art. 373, II do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.”
Dessa forma, resta evidente a responsabilidade da ré apelante
em ressarcir os prejuízos ocasionados aos segurados e devidamente
comprovados nos autos através dos laudos técnicos apresentados, os quais
constataram danos irreversíveis por variação de tensão na rede elétrica
ocasionado por sobrecarga da rede elétrica.
Assim, na responsabilidade objetiva, o Estado e as empresas de
direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que
causarem ao usuário ou a terceiro independente de dolo ou culpa, bastando
apenas a relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido
pelo usuário ou terceiro.
O Estado e as empresas privadas estão vinculadas a um dever
de incolumidade, assim, a violação acarreta o dever de indenizar
independentemente de culpa.
E na teoria do risco administrativo a responsabilidade do Estado e
das empresas privadas é pelo risco criado por sua atividade administrativa, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
6
o Estado e a empresa privada podem excluir sua responsabilidade se afastarem o
nexo causal, ou seja, demonstrarem culpa exclusiva da vítima, “caso fortuito ou
força maior” , e fato exclusivo de terceiro.
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela apelada, há nexo de
causalidade adequado entre os danos suportados pelos segurados e as
oscilações de energia, como demonstram os laudos técnicos apresentados nos
autos às fls. 95/136, os quais não forma desconstituídos.
Os danos materiais ocasionados aos segurados e ressarcidos
pela seguradora apelante que se sub-rogou nos direitos daqueles, devem, assim,
ser integralmente suportados pela apelada.
A atuação da seguradora está respaldada pelo disposto na
Súmula 188 do E. Supremo Tribunal Federal:
"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
Nesse sentido o entendimento desta E. Câmara:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia
elétrica Ação regressiva proposta por seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado Alegação de oscilação na rede elétrica que causou
dano em equipamento do segurado da autora Nexo entre tal ocorrência e
os
danos
havidos
no
equipamento
devidamente
demonstrado
Regularidade dos laudos e relatórios apresentados pela requerente,
elaborados por terceiro sem relação com as partes, bem como do
pagamento (comprovado) da indenização Dispensabilidade de pedido
administrativo Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, § 6o, da CF) Sentença reformada para julgar procedente a
ação Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005489-52.2018.8.26.0072;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 12/02/2020).”
Em resumo, comprovado o direito de regresso por parte da
seguradora-autora, a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o dano
e a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, emerge a
responsabilidade civil objetiva da ré pela reparação dos danos correspondentes,
de modo que o julgamento de procedência do pedido inicial da demanda é
medida de rigor.
Assim, o pedido inicial é acolhido para condenar a ré ao
pagamento de R$ 6.680,23 à autora, conforme comprovante de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
7
folhas 114 e 136, com correção monetária e juros legais da data do desembolso.
Neste sentido:
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À
INDÚSTRIA DE ALUMÍNIO. AÇÃO REGRESSIVA DAS SEGURADORAS
PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONTRA A
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM FUNÇÃO DA FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À FABRICANTE DA
PEÇA CUJO MAU FUNCIONAMENTO TERIA DADO CAUSA AO DANO.
IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. 1. As disposições do
NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos,
são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado
Administrativo no. 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016.2. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de
danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo
buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado.3. A alegação de que referida
pretensão estaria submetida ao prazo prescricional quinquenal previsto
no art. 1o do Decreto no 20.910/32 foi afastada pelo Tribunal de origem
com base em fundamentos constitucionais que não podem ser
desconstituídos em grau de recurso especial.4. Mesmo que superado
esse obstáculo de índole processual, seria de rigor reconhecer que o
Decreto no 20.910/32 não se aplica às sociedades de economia mista.
Inteligência da Súmula no 39 do STJ. 5. Descabida, também, a
incidência do prazo prescricional estabelecido pelo art. 27 do CDC,
porque ausente, no caso, uma relação de consumo. 6. A discussão
relativa à necessidade ou desnecessidade de produzir determinada prova
para efeito de julgamento antecipado da lide esbarra na Súmula no 7 do
STJ. 7. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa pela
utilização de prova emprestada, porquanto a sentença indicou
fundamento autônomo e suficiente para amparar a condenação. 8.
Tampouco há falar que o acórdão recorrido violou os limites
subjetivos do negócio jurídico, conferindo eficácia ultra partes ao acordo
firmado entre a ALBRÁS e a SUL AMÉRICA em outra relação
processual, porque devidamente apurada a responsabilidade objetiva da
ELETRONORTE pelo evento danoso. 9. O art. 178, § 6o, II, do CPC/16, pelo
seu conteúdo normativo, não é adequado para sustentar a tese
jurídica deduzida no recurso especial de que seria impossível
pretender, em ação regressiva, indenização pelo pagamento de dívidas
prescritas. Incidência da Súmula no 284 do STF. 10. Prevalece nesta
Corte Superior o entendimento de que não configura reformatio in
pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se
tratar de matéria de ordem pública. 11. A interrupção no fornecimento de
energia elétrica ocorreu por conta de um defeito em uma das peças
que integrava a linha de transmissão, o que caracteriza fortuito interno,
incapaz de afastar o nexo causal. 12. O Tribunal de origem entendeu
que o contrato não isentava a ELETRONORTE de responsabilidade na
hipótese de interrupção de fornecimento de energia. Inviável, assim,
alcançar conclusão contrária sem esbarrar na Súmula no 5 do STJ. 13.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de
reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação. 14. A modificação da verba
honorária fixada pelas instâncias de origem, pretendida com base na
alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade, somente pode se dar
quando ficar efetivamente caracterizado um valor abusivo ou irrisório,
como no caso. 15. Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL
AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros
moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba
honorária na denunciação da lide.' (REsp 1539689 / DF RECURSO
ESPECIAL
2015/0148953-6,
Relator:
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
j.
05/06/2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000077-24.2020.8.26.0185 -Voto no 18193 - abo
8
Fica a ré condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% do valor da
condenação, em atenção ao que dispõe o art. 85 §2o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator